Tribunal: TJDFT
Processo: 0705080-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;mso-line-height-alt:0pt;tab-stops:138.0pt">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-line-height-alt:0pt;tab-stops:42.55pt">APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SEGURO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. HOME CARE. SERVIÇO DOMICILIAR JÁ FORNECIDO ANTERIORMENTE PELO SEGURO SAÚDE. MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO DOMICILIAR. SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE CONSTATADA. INSUFICIÊNCIA DO VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADO NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2o, DO CPC. LIMITES E CRITÉRIOS DEVIDAMENTO OBSERVADOS. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-line-height-alt:0pt;tab-stops:240.75pt">1. Apelações interpostas contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar a seguradora de assistência à saúde a: i) manter o home care (internação domiciliar) prestado à autora, nos termos recomendados nos relatórios médicos juntados aos autos, até eventual mudança no panorama de saúde, e ii) a pagar R$5.000,00 (cinco mil reais) como compensação pecuniária de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-line-height-alt:0pt;tab-stops:240.75pt">2. Os relatórios médicos juntados ao processo revelam que a autora recebeu suporte home care (internação domiciliar) prestado pela seguradora ré e necessita que o serviço seja mantido, com assistência multidisciplinar durante 24 (vinte e quatro) horas, por meio de equipe formada por profissionais da área da medicina, enfermagem, nutrição e fisioterapia, diante do alto grau de dependência, da manutenção de dieta por gastrostomia e da necessidade de controle das crises.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-line-height-alt:0pt;tab-stops:240.75pt">3. Demonstrado que os cuidados de que a autora necessita se caracterizam como desdobramento da internação hospitalar e devem ser desempenhados por equipe multiprofissional formada por especialistas da área de saúde, conclui-se que a recusa da seguradora é abusiva, com base no art. 51, IV, do CDC e na jurisprudência do STJ.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-line-height-alt:0pt;tab-stops:240.75pt">4. Cabe destacar que não foi demonstrado que o custeio das despesas relativas ao home care poderia causar prejuízos ao equilíbrio contratual, principalmente porque tal serviço já estava sendo fornecido espontaneamente pela seguradora antes da segunda internação hospitalar a que foi submetida a beneficiária, fato que não foi objeto de controvérsia entre as partes.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-line-height-alt:0pt;tab-stops:240.75pt">5. A conduta ilícita e abusiva da parte ré frustrou a legítima expectativa da consumidora, a qual, em razão do ato ilícito, foi submetida a riscos à sua vida, saúde e integridade física, com nítida violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-line-height-alt:0pt;tab-stops:240.75pt">6. Por meio do critério bifásico para arbitramento equitativo do valor da condenação, verifica-se que a quantia estabelecida na sentença é insuficiente para compensação dos danos morais, ante as repercussões do ato ilícito aos direitos e atributos da personalidade da autora, sobretudo a vida, a saúde, a integridade física e a dignidade. Impõe-se, portanto, reformar a sentença para que o quantum condenatório seja majorado para R$15.000,00 (quinze mil reais), valor que é condizente com o interesse jurídico violado e as circunstâncias do caso concreto.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-line-height-alt:0pt;tab-stops:240.75pt">7. A base de cálculo e o percentual estabelecido na sentença para os honorários advocatícios sucumbenciais não devem ser modificados, pois estão de acordo com os limites e os parâmetros adotados no art. 85, § 2o, do CPC.

8. Apelações conhecidas. Recurso do réu desprovido. Apelo da autora parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.